Tribunal: TJPA
Processo: 0817399-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817399-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 1ª DA LEI 9.613/19
98
.

1.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
NÃO CONHECIMENTO
.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O
HABEAS CORPUS
É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO REVELADA PELO
MODUS OPERANDI,
BEM COMO PARA EVITAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, POIS O PACIENTE POSSUI UMA EXTENSA FICHA CRIMINAL.
SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO CLASSE A – CCA, TRATANDO-SE DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS, UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES, PARA ALÉM DO FIM A QUE SE DESTINA ORIGINALMENTE, A TRAFICÂNCIA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, ABALANDO BENS JURÍDICOS PRECIOSOS COMO A VIDA E A PAZ DE TODA A SOCIEDADE DE ALTAMIRA/PA. O ORA PACIENTE É O IMBUÍDO NA MERCANCIA DE DROGAS DO GRUPO.

DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE DO PACIENTE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

3.

DO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.

INOCORRÊNCIA.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

ordem parcialmente conhecida e denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho
.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM,
em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802228-30.2023.8.14.0005, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e do crime de ocultação de bens, direitos ou valores, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98.

Informa a impetrante que o Paciente foi preso no dia 21/04/2023 em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos do Processo nº 0802228-30.2023.8.14.0005.

Alega a inexistência de qualquer elemento ou indício suficiente de autoria que comprove a conduta do Paciente no crime em tela.

Sustenta a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da custódia cautelar, bem como pontua o excesso de prazo para a formação da culpa.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.

Recebidos os autos, ID 16882462, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 16942006, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 17252857, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
e denegação da ordem de
Habeas Corpus
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço

em parte
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em razão da inexistência de indícios de autoria delitiva, da ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo para formação da culpa.

Inicialmente, tenho que a alegação referente à
inexistência de qualquer elemento ou indício suficiente de autoria que comprove a conduta do Paciente no crime em tela
não merece ser conhecida, uma vez que a análise deste argumento demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões supracitadas:

Decisão que decretou a prisão preventiva (03/04/2023):

“... Narra a representação que, no dia 09/03/2023, o investigador de Polícia Civil Manoel Etelberto Borba Neto atendeu uma pessoa que chegou na Seccional de Polícia Civil, disposta a noticiar toda uma gama de crimes praticados por uma facção criminosa intitulada Comando Classe A – CCA.

Na ocasião, o nacional, que pediu para não se identificar com receio de sofrer represálias, apontou uma série de pessoas participantes do grupo criminoso, inclusive suas lideranças, tais como LUCENILDO e RUBI.

Aduz a Autoridade policial que, diante dos fatos, foi instaurada uma verificação preliminar de informações com vistas a angariar a plausibilidade das informações recepcionadas, logo, policiais civis passaram a colher elementos informativos.

Com base no que fora coletado, os agentes apontaram como principal líder LUCENILDO BARBOSA, vulgo VK ou PROFETA, em segundo escalão, encontra-se ADRIELE VEIGA ABREU, vulgo RUBI ou KIARA (esposa de LUCENILDO) e DEIGLESON MAIA DE ANDRADE, vulgo ISLÂMICO ou THOMAS SHELBY, este responsável pela logística de armamento e drogas interestadual.

De acordo com os informes coletados, LUCENILDO, RUBI e THOMAS SHELBY controlam de Rondônia a facção com forte atuação principalmente em Altamira e, quando estão na cidade, costumam se refugiar em uma residência na Rua Assade Cury-29, também conhecida como Rua Asa Branca-29, lote-29, Condomínio Jardim Independente, bairro Independente II, Altamira, esta pertencente ao nacional WAGNER XAVIER CUNHA.

[...]

RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, vulgo, FAVELA, seria o imbuído na mercancia de drogas do grupo.

[...]

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tipificados no art. 33 e art. 35 ambos da Lei nº 11.343/06, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante de toda a documentação investigativa acostada aos autos, principalmente nos termos dos BOP 00049/2023.101379-8 (Id Num. 90112422 - Págs. 1-2), os depoimentos de Gesivaldo Souza (Id Num. 90112423 - Pág. 14) e de Jhonata Clay (Id Num. 90112423 - Págs. 15-16), vídeo e áudios constantes no Id Num. 90116289, Id Num. 90116293 e Id. Num 90116292 demonstram a violência praticada pelo grupo criminoso, os registros fotográficos de Id Num. 90116295 identificam alguns representados, integrantes do CCA, Relatório de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Id Num. 90112422 - Págs. 4-15), Relatório de Missão (Id Num. 90112422 - Págs. 16- 23), ofício encaminhado pela Polícia Civil de Rondônia à Policia Civil do Pará com solicitação de diligências (Id Num. 90112423 - Págs. 11-12), cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis resta configurado pelo modus operandi dos crimes em apuração, conforme narra a Autoridade Policial, os representados supostamente integram facção criminosa intitulada Comando Classe A – CCA, tratando-se de organização estruturada e com divisão de tarefas, utilizada para a prática de diversos crimes, para além do fim a que se destina originalmente: a traficância de substâncias entorpecentes, abala bens jurídicos preciosos como a vida e a paz de toda a sociedade de Altamira.

Analisando o modus operadi, podemos verificar a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, eis que evidenciada a periculosidade dos representados e a gravidade dos atos imputados. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social.

Neste ponto, importante mencionar a informação colacionada aos autos pelo Parquet em sua manifestação de Id Num. 90137238:

“[...] A violência em Altamira é, em grande parte, fruto da atuação do Comando Classe A na região. Apenas na última semana tem-se cerca de 04 mortes violentas relacionadas ao tráfico de drogas.

A ordem pública vem abalada constantemente pela atuação de facções criminosas na região. [...]”.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis:

[...]

Para além disso, os representados
LUCENILDO BARBOSA, vulgo VK ou PROFETA
(Id Num. 90117478);
ADRIELE VEIGA ABREU
(Id Num. 90122399),
DEIGLESON MAIA DE ANDRADE, vulgo Islâmico ou Thomas Shelby
(Id Num. 90117479),
HENRIQUE DINIZ DA SILVA, vulgo Neguinho
(Id Num. 90117480),
MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS
(Id Num. 90117481), (6)
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA
(Id Num. 90117482),
SIDCLEY QUEIROZ DA SILVA, vulgo Fantasma
(Id Num. 90117484 ),
ADRIR DE LIMA MARTINS, vulgo Loirinho
(Id Num. 90117485),
ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA, vulgo R115
(Id Num. 90117486),
JOSIELTON GOMES ARAUJO, vulgo VELASQUEZ
(Id Num. 90117487),
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, vulgo FAVELA
(Id Num. 90122390) e
LUZINILDO CARDOSO DE CARVALHO, vulgo BRANCO ou SEU SAULO
(Id Num. 90122392) possuem registro(s) criminal(is) em suas certidões de antecedentes, demonstrando suas propensões a prática de infrações.

A probabilidade de recidiva do comportamento criminoso se afere em face do passado dos representados, pois os registros criminais denotam ser alguém que já respondeu ou responde por outros crimes, que traduzem um comprometimento com práticas ilícitas graves, representando consistente risco de dano à ordem pública, à paz social e à coletividade.

Desse modo, afere-se, pelas singularidades do caso concreto, que o comportamento passado dos representados e sua personalidade elaboraram um prognóstico de recidiva delitiva e de periculosidade, demonstrando que não sabe usufruir de sua liberdade sem encontrar estímulos para a prática de novas infrações penais, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública.

[...]

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

[...]

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, em harmonia com o parecer ministerial,
ACOLHO a
representação policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de (1
) LUCENILDO BARBOSA, vulgo VK ou PROFETA
; (2)
ADRIELE VEIGA ABREU
, (3)
DEIGLESON MAIA DE ANDRADE, vulgo Islâmico ou Thomas Shelby
, (4)
HENRIQUE DINIZ DA SILVA, vulgo Neguinho
, (5)
MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS
, (6)
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA
, (7)
JOCERLAN VEIGA ABREU
, (8)
SIDCLEY QUEIROZ DA SILVA, vulgo Fantasma
, (9)
ADRIR DE LIMA MARTINS, vulgo Loirinho
, (10)
ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA, vulgo R115
, (11)
JOSIELTON GOMES ARAUJO, vulgo VELASQUEZ
, (12)
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, vulgo FAVELA
, (13)
LUZINILDO CARDOSO DE CARVALHO, vulgo BRANCO ou SEU SAULO
, (14)
CARLOS HUGO MOURA BENTES, vulgo CAREQUINHA
, acima qualificados, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal...”

Decisão que manteve a prisão preventiva (14/07/2023):

“... No caso vertente, presente o fumus comissi delicti, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante de toda a documentação investigativa acostada aos autos, principalmente nos termos dos BOP 00049/2023.101379-8 (Id Num. 90112422 - Págs. 1-2), os depoimentos de Gesivaldo Souza (Id Num. 90112423 - Pág. 14) e de Jhonata Clay (Id Num. 90112423 - Págs. 15-16), vídeo e áudios constantes no Id Num. 90116289, Id Num. 90116293 e Id. Num 90116292 demonstram a violência praticada pelo grupo criminoso, os registros fotográficos de Id Num. 90116295 identificam alguns representados, integrantes do CCA, Relatório de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Id Num. 90112422 - Págs. 4-15), Relatório de Missão (Id Num. 90112422 - Págs. 16-23), ofício encaminhado pela Polícia Civil de Rondônia à Policia Civil do Pará com solicitação de diligências (Id Num. 90112423 - Págs. 11-12).

O periculum libertatis resta configurado uma vez que, conforme narra a Autoridade Policial, os investigados supostamente integram a facção criminosa intitulada Comando Classe A – CCA, tratando-se de organização estruturada e com divisão de tarefas, utilizada para a prática de diversos crimes, para além do fim a que se destina originalmente: a traficância de substâncias entorpecentes, abala bens jurídicos preciosos como a vida e a paz de toda a sociedade de Altamira, a evidenciar a periculosidade dos indiciados e a gravidade dos atos imputados. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social.

[...]

Por fim, no que diz respeito ao indiciado
RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM
, conforme certidão de antecedentes criminais de ID 9443470, este também possui uma extensa ficha criminal, ostentando condenações criminais pelo crime

tipificado no art. 157, §2º I e II, c/c art. 70 do CP, processo de Execução nº 0014585- 22.2016.8.14.0005, que tramita na Vara de Execuções Penais de Altamira, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, processo de Execução nº 2000307-63.2023.8.14.0028, que tramita na Vara de Execuções Penais de Marabá, responde a processos pelos crimes tipificados no art. 157, §2º, II do CP e art. 244-B do ECA (0006274- 13.2014.8.14.0005), que tramita na Comarca de Altamira e art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos autos nº 0813482-62.2022.8.14.0028, que tramitam na Comarca de Marabá.

Ora, os antecedentes criminais dos indiciados são aptos a justificar a necessidade de manutenção das prisões preventivas, pois, permanecendo em liberdade, há grande probabilidade de que voltarão a cometer novos delitos,

afrontando a paz social.

[...]

Não bastasse isso, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar. Nesse sentido, no município de Altamira/PA, a conduta supostamente praticada pelo denunciado merece ser

analisada com bastante atenção, uma vez que chegou ao conhecimento desta Magistrada que toda a população está assustada com a enorme quantidade de traficantes e usuários de drogas existentes nessa cidade.

Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública, que ainda se encontra abalada.

Portanto, diante da situação fática analisada, as condutas supostamente perpetradas pelos indiciados evidenciam periculosidade, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva demonstram não serem suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a prorrogação das prisões preventivas...”

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Compulsando os autos, segundo as informações constantes da autoridade coatora, o paciente supostamente integra facção criminosa intitulada Comando Classe A – CCA, tratando-se de organização estruturada e com divisão de tarefas, utilizada para a prática de diversos crimes, para além do fim a que se destina originalmente, a traficância de substâncias entorpecentes, abalando bens jurídicos preciosos como a vida e a paz de toda a sociedade de Altamira/PA.

Segundo apuração, o ora paciente seria o imbuído na mercancia de drogas do grupo.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação. 3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” ( HC 161960 AgR, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022) (GRIFEI).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, eis que evidenciada a periculosidade do paciente, o qual possui extensa ficha criminal, devendo ser evitado o risco de reiteração delitiva, bem como pela gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

Dessa forma, observa-se que os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático – autor na ação penal por provável prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente e da necessidade de evitar o risco de reiteração delitiva. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) (GRIFEI).

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Quanto à alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia, tenho que, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao juízo em hipóteses excepcionais, como complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, afinal, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da referida Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada no modus operandi da conduta e na reiteração delitiva, tendo-se destacado que "há REINCIDÊNCIA na espécie em relação a Diego, que ainda está em livramento condicional". 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. No particular, a liminar foi indeferida na origem, sendo ressaltado que "o relaxamento da prisão, sob a alegação de excesso de prazo, demanda análise cuidadosa de informações dos autos do processo de conhecimento, de modo que o devido processamento do writ é que permitirá o reconhecimento ou não da pretensão". 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, é de ser mantida a decisão que indeferiu o writ liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 711.679/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022) (GRIFEI).

Na hipótese, conforme informado pela autoridade coatora:

“... No que diz respeito ao paciente RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, comunicou-se a este Juízo o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor em 21.04.2023 (ID 91396490), na comarca de Marabá, local em que o referido já se encontrava custodiado em razão de ordens de prisão expedidas por outro Juízo.

Em 14.07.2023, este Juízo, na decisão de ID 96799975, em atenção ao Parágrafo único do art. 316, do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, em sede de reanálise dos motivos ensejadores do cárcere cautelar, manteve a prisão preventiva do paciente RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM.

Em 19.07.2023, este Juízo, na decisão de ID 97127126, expôs e fundamentou que, embora não tenha sido imputado aos denunciados o delito tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, a narrativa fática da inicial acusatória encontra correspondência direta aos requisitos de uma organização criminosa e, por esta razão, declinou da competência para a Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado, 20ª Vara Criminal de Belém/PA, deixando a cargo do Juízo competente a ratificação dos atos praticados por este Juízo, bem como a apreciação dos pedidos de revogação de prisão formulados nos ID’s 95156473, 95242480, pedidos de decreto de prisão preventiva e de bloqueio de bens e valores formulados pela Autoridade Policial.

Em 24. 07.2023, a defesa de Adriele Veiga Abreu interpôs recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 581, II, do CPP, atacando a decisão de declínio de competência (Id Num. 97411464).

Em 09.08.2023, o MP/GAECO, instado a se manifestar acerca da competência da Vara de Combate ao Crime Organizado para processamento e julgamento do feito, pugnou pela devolução dos autos a 1ª Vara Criminal de Altamira, para processamento do recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo juízo declinante (Id Num. 98496276).

Em 10.08.2023, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado determinou o urgente retorno do presente feito ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, para o processamento do citado recurso em sentido estrito (Id Num. 98585541).

Em 16.08.2023, a Secretaria deste Juízo certificou a tempestividade do recurso em sentido estrito (Id Num. 98803492) e, por ato ordinatório, encaminhou os autos ao Ministério Público para contrarrazões (Id Num. 98803498).

Em 22.08.2023, a Secretaria deste Juízo certificou que encerrou o expediente para apresentar contrarrazões ao Ministério Público, visto que o prazo era incoerente ao prazo determinado pelo Código de Processo penal, que para RESE é de dois dias (Id. Num. 99163701) e, em seguida, encaminhou novamente aos autos o Parquet, com o prazo correto (Id Num. 98803498).

Em 28.08.2023, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto (Id Num. 99550763).

Em 01.09.2023, este Juízo proferiu decisão recebendo o recurso em sentido estrito, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e em todos os seus termos, determinando a intimação das partes para que indiquem as peças

que pretendam fazer traslado, no prazo comum de 02 (dois) dias, e, por fim,
justificando que já tendo este Juízo se declarado absolutamente incompetente para processar e julgar o presente feito, sendo a competência absoluta matéria de ordem pública pendente de julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, este Juízo está, ao menos até decisão em sentido contrário por parte do Tribunal de Justiça, impossibilitado de analisar os pedidos pendentes formulados pelas partes.
Consignou-se que se deve aguardar o julgamento do recurso em sentido estrito (Id Num. 99693602).

Em 05.09.2023, a defesa de Adriele Veiga Abreu indicou as peças que pretende que sejam juntadas ao recurso em sentido estrito para remessa ao Tribunal (Id Num. 100159380).

Em 12.09.2023, a Chefe de Secretaria deste Juízo juntou aos autos o comprovante de distribuição do Recurso em Sentido Estrito perante a 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o nº 0814343-98.2023.8.14.0000.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Quanto à fase processual, os autos se encontram aguardando julgamento do sendo preparados para formação do instrumento do Recurso em Sentido Estrito nº 0814343-98.2023.8.14.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que o julgamento do referido recurso implicará definição do Juízo competente para processamento e julgamento do feito...”

Como visto, o feito apresenta tramitação razoável e compatível com sua complexidade, tanto de crimes quanto de agentes (18), não estando os autos parados, mas no aguardo do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0814343-98.2023.8.14.0000, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário a retardar a instrução processual, pelo que a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia não merece prosperar.

Como cediço, é remansosa a jurisprudência no sentido de que eventual demora no deslinde da ação se justifica quando não incide o Judiciário em desídia, como no caso em análise, onde não se observa a ocorrência do aventado excesso de prazo e/ou atraso no deslinde do feito.

Ressalto, por oportuno, que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o periculum libertatis constante na fundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, como dito, os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – VÁRIOS RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser definido com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos. Eventual demora, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus. 2. (...). (9282491, 9282491, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-06) (GRIFEI).

De mais a mais, embora a nova ordem constitucional apresente a liberdade como regra, somente excepcionando aludido entendimento em casos estritamente forçosos, imperioso ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a presunção de inocência quando devidamente fundamentada pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, pois resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com a manutenção do encarceramento provisório do ora paciente e a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que os criminosos presos sejam postos em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltarem a delinquir.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço

em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o
voto
.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/12/2023